Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701740-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VYVIANNI PEDROSA DINORAH AGRAVADO: LUCY ARAUJO DA SILVA DECISÃO Nos autos de origem, a agravante (executada) apresentou proposta de acordo de pagamento que inclui a liberação ao credor da quantia penhorada. A proposta foi aceita pela exequente. Além disso, o Juízo a quo reconsiderou a decisão sobre a incidência da multa de 10%. É evidente a perda do objeto deste agravo de instrumento. Assim, julgo prejudicado este recurso. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a